Tribunal: STF
Processo: HC 216447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emerson Siqueira Pereira, advogado, em benefício de Tiago Monteiro da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.5.2022, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 744.112.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Em 14.9.2021, o paciente pleiteou ao juízo da execução a retificação “do atestado de pena, para o regime semiaberto com base nas Jurisprudências e Sumula 716 do STF, regime menos gravoso, tendo em vista que cumpriu 01 anos e 01 mês provisoriamente, por tratar de réu primário, bons antecedentes, compete ao juiz da Vara de Execução reconhecer a detração, pelo princípio excesso da Execução” (sic).



    O requerimento foi indeferido em 17.10.2021, nos seguintes termos:



    “Com razão o Ministério Público, a matéria questionada pela defesa é de competência do juízo de conhecimento que, diante da regra do art. 33 do Código Penal, utilizando-se dos parâmetros do art. 59 do mesmo diploma, pode fixar regime fechado mesmo quando a pena é inferior a oito anos, razão pela qual não compete ao juiz da execução a alteração da pena nesse sentido, ficando, portanto, indeferido o pedido da defesa”.



    3. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento ao recurso:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXORBITANTE DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Na sentença condenatória, o Nobre Julgador de piso, ponderando as circunstâncias judiciais do delito, valorou negativamente a quantidade da droga, que, pelo que foi apurado nas interceptações telefônicas e, também, com base na confissão do Réu perante a autoridade policial, giraria em torno de vinte a trinta quilos de drogas, sendo estas repassadas a um terceiro, para que fossem enviadas a outros Estados da Federação. Tendo isso em vista, o Juízo primevo exasperou a pena-base em dois anos. À míngua de agravantes ou atenuantes, o Magistrado originário reconheceu a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (interestadualidade), majorando, dessa forma, a pena básica, no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas, a ser cumprida no regime inicial fechado. 



    2. Registre-se, por oportuno, que ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o Juízo de primeira instância fez menção aos termos dos artigos 33, § 2º, alínea ‘a’ e ao § 3º, do referido artigo, do Código Penal, demonstrando que a escolha do regime de cumprimento da reprimenda se deu com base não somente no quantum da pena aplicada, como também nas circunstâncias judiciais do caso concreto. 



    3. Outrossim, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em omissão quanto à realização da detração penal, uma vez que o Juízo primevo apenas resguardou a competência do Juízo da Execução Penal para proceder à detração do período de custódia cautelar suportada pelo Recorrente. 



    4. Nessa senda, não obstante a detração da pena indique que a reprimenda remanescente do Apenado é de sete anos e vinte e dois dias de reclusão, tal cômputo não ilide que o Julgador, com base na sua livre convicção motivada e, desse modo, consoante as circunstâncias do caso concreto, fixe regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso ao Réu, por entender ser esta medida suficiente e mais adequada à repressão do delito cometido. 



    5. Com efeito, conquanto tenha o, ora, Recorrente, preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais – ou, como ocorre no caso em comento, da quantidade exorbitante de drogas e a configuração da interestadualidade do comércio de entorpecentes – justifica a fixação de regime mais gravoso que o previsto, de modo que, o cômputo da pena provisoriamente cumprida pelo Réu não influencia na escolha do regime prisional, tendo em vista que a fixação do regime de cumprimento de pena não decorre, apenas, do montante da reprimenda auferida. 



    6. Agravo em Execução Penal CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 744.112 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.5.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “o paciente cumpriu 01 (um) ano e 01 (um) mês de pena preso provisoriamente, ficando a pena remanescente 07 (sete) anos e 01 (um) mês”.



    Salienta que “o paciente é réu primário”.



    Afirma que, na sentença condenatória, “o juiz de origem não detraiu o tempo de prisão provisória, e manteve no regime fechado, enviando a guia de recolhimento para vara de execução”.



    Relata que “requereu perante a Vara de Execução a detração pena para que fosse removido para o regime semiaberto, tendo em vista que a computação da prisão cautelarmente, ficaria menor que 08 anos” (sic).



    Aponta que o “Juízo da Vara de Execução alegou que a detração da pena seria competência [d]o juízo de conhecimento, mantendo o paciente no regime fechado”.



    Sustenta que “não foi observado o artigo 59 do código penal, não foi obedecido o princípio da razoabilidade e a isonomia art. 387, § 2 do Código de Processo Penal” (sic).



    Estes os pedidos e o requerimento: 



    “Diante do exposto, requer Vossa Excelência: 



    I.- Concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis presentes de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, para o Juízo da Vara de Execução, faça a detração da pena preso provisoriamente e remova para o semiaberto. 



    II.- Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item 1º, desvencilhando-se o réu (aqui paciente) da claustro forçado de que refém, a detração da pena cumprida e a remoção para regime semiaberto por questão de justiça tendo em vista, não ser reincidente e ter cumprido 01 ano e 01 mês preso cautelarmente. 



    III - Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Doutor Desembargador Relator do feito, que em assim decidindo, estarão julgando de acordo com o direito, e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA” (sic). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Ao condenar o paciente pelo crime de tráfico de entorpecentes, o magistrado de primeira instância fixou regime fechado para início do cumprimento da pena com base no quantum da reprimenda (oito anos e dois meses de reclusão, conforme alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal) e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de entorpecentes, conforme § 3º do art. 33 do Código Penal):



    “Em relação ao Réu Thiago fixo o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO, tendo em vista a pena aplicada ser superior à 08 (oito) anos, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal”.



    Considerando-se que o regime inicial fechado foi fixado não apenas em razão do quantum da pena, mas também em decorrência de circunstância judicial desfavorável, a detração do tempo de prisão provisória do paciente (um ano, um mês e oito dias) não é suficiente para justificar o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.



    Nesse sentido, em caso análogo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    No voto condutor daquele julgado, mencionei decisão do Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 172.578, no sentido de que “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019).



    9. As circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora